Tribunal: TJSP
Processo: 0002947-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Paz Pública
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à progressão de regime prisional – Impossibilidade – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Ordem não conhecida.